Tribunal: TJDFT
Processo: 0711677-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711677-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: PAULO CESAR FERREIRA NEVES D E C I S Ã O Nada a prover quando ao pedido de inscrição do patrono Max André Santos, OAB/DF 54.532, para fins de viabilizar a sustentação oral. O pedido já foi indeferido por meio da decisão (ID 4746173). Mantenha-se incluído em pauta de julgamento presencial. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator